Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000589-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS
PACIENTE: MARCELO LEDRA GARCIA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Paulo Fabrinny Medeiros, em favor de Marcelo Ledra Garcia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiaba/MT.
Narra que o paciente é investigado no âmbito da Operação Liber Pater – que apura a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica – e, após revogada a sua prisão preventiva, foi lhe imposta uma série de medidas cautelares diversas, dentre as quais a monitoração eletrônica.
Neste contexto, sustenta que mesmo após o transcurso de 1 ano e 5 meses da deflagração da operação policial, não houve a conclusão do inquérito policial, afigurando-se ilegal a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica.
Argumenta, outrossim, que os demais coinvestigados tiveram a monitoração eletrônica revogada pelo Tribunal de Justiça no HC n. 1019402-09.2019.8.11.0000, cuja solução também faria jus o ora paciente.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. As cautelares diversas da prisão encontram amparo nos fatos investigados e na posição de cada investigado no universo apurado. A função de liderança do paciente estaria, em tese, justificando o maior controle cautelar sobre suas condutas.
É bem verdade que desde a imposição da monitoração eletrônica já transcorreu lapso temporal razoável, porém a matéria merece ser examinada com mais profundidade no julgamento de mérito, após virem aos autos as informações quanto ao atual estágio das investigações policiais.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator